Tribunal: TCU
Processo: 015.613/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Oswaldo Cruz, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6009/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primera Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Isa Maria Tavares Gabilão Netto e Lindalva Aguiar de Lima, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.613/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Agnaldo Mendonça (XXX.477.997-XX); Carlos Alberto Campos (XXX.901.047-XX); Isa Maria Tavares Gabilão Netto (XXX.009.737-XX); Lindalva Aguiar de Lima (XXX.839.517-XX); Paulo César Pereira (XXX.476.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se está sendo aplicado o redutor de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 aos proventos de pensão dos srs. Agnaldo Mendonça, Carlos Alberto Ramos e Paulo César Pereira.